Tribunal: TJES
Processo: 5011866-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011866-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ARUJA PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). TEMA 1.209/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar o redirecionamento de execução fiscal, fundamentado na ocorrência de sucessão empresarial irregular (art. 133 do CTN), sob a alegação de omissão quanto à necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e à suspensão processual decorrente do Tema 1.209/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação do Tema 1.209/STJ e à obrigatoriedade do IDPJ no redirecionamento por sucessão empresarial; (ii) verificar se houve violação ao contraditório prévio e necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal fundamentado na sucessão empresarial (art. 133 do CTN) prescinde da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência de determinação de suspensão nacional das instâncias ordinárias afasta a tese de omissão relativa ao Tema 1.209/STJ, especialmente quando o fundamento do julgado é a responsabilidade por sucessão e não a desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita.

O contraditório nas execuções fiscais é postergado, sendo assegurado à parte incluída no polo passivo o exercício da ampla defesa por meio de exceção de pré-executividade ou embargos à execução, após a garantia do juízo.

O magistrado não possui a obrigação de mencionar individualmente todos os dispositivos legais invocados, bastando o debate da questão jurídica para fins de prequestionamento implícito.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão e manifestar inconformismo com o resultado do julgamento revela via processual inadequada, dada a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O redirecionamento da execução fiscal fundado em sucessão empresarial dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração voltados à rediscussão de matéria decidida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos por
ARUJÁ PETRÓLEO LTDA.
contra o v. acórdão (evento nº 18672689) que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. O
decisum
colegiado reformou a decisão interlocutória de primeiro grau para autorizar o redirecionamento da execução fiscal originária (nº 5028332-83.2021.8.08.0024) em face da empresa
CENTRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, sob o fundamento de ocorrência de sucessão empresarial irregular, nos termos do art. 133 do Código Tributário Nacional.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18981180, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão padece de omissão quanto à incidência do Tema 1.209 do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão nacional de processos que discutem a necessidade de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em execuções fiscais;
(ii)
há vício de fundamentação e omissão sobre a obrigatoriedade de instauração do IDPJ, conforme preceituam os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, como condição de validade para o redirecionamento;
(iii)
ocorreu omissão quanto à interpretação restritiva do art. 124, inciso I, do CTN, porquanto não restou demonstrado o interesse comum no fato gerador, mas apenas a existência de grupo econômico por coordenação;
(iv)
houve violação ao contraditório prévio e à ampla defesa, garantias insertas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, diante do deferimento sumário do redirecionamento; e
(v)
há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais ventilados para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Alega a embargante omissão sobre o Tema 1.209/STJ, que versa sobre a “(in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório”.

Ocorre que, para além da ausência de determinação de suspensão dos feitos, no âmbito das instâncias ordinárias, que tratam da matéria, o fundamento determinante do acórdão foi a caracterização da sucessão empresarial (artigo 133 do CTN), em que não há exigência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo da execução fiscal, inclusive conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há que se falar em omissão sobre o ponto.

Tratando-se de responsabilidade por sucessão, a doutrina e a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que o redirecionamento é efeito anexo da norma tributária, prescindindo do rito do IDPJ previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto à alegada violação ao contraditório prévio e à aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, o acórdão embargado foi exauriente ao pontuar que a responsabilidade solidária decorre do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. A tese de que o redirecionamento sumário violaria o devido processo legal não subsiste, visto que, na sistemática da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), o contraditório é postergado, garantindo-se à parte incluída no polo passivo o exercício da ampla defesa por meio de exceção de pré-executividade ou embargos à execução, após a garantia do juízo.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, impõe-se destacar que o magistrado não está obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que a decisão fundamente de forma clara e suficiente a razão de seu convencimento sobre a matéria controvertida. A exigência de prequestionamento para fins de acesso às instâncias extraordinárias é satisfeita com o debate da questão jurídica em si, prescindindo da citação numérica de artigos de lei, conforme a consolidada teoria do prequestionamento implícito.

Assim, constata-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.